Tribunal: TJDFT
Processo: 0721636-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Processo : 0721636-09.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 159187661 dos autos originários n. 0710596-21.2023.8.07.0003) que indeferiu a tutela de urgência para determinar o desbloqueio da conta bancária do autor-agravante. Fundamentou o juízo singular: De fato, o bloqueio de uma conta bancária pode trazer diversas consequências desagradáveis no cotidiano de uma pessoa. Todavia, as condições expostas na petição inicial não transmitem verossimilhança. O documento de ID 154866414 não revela que sua conta estaria absolutamente inacessível. Também não há qualquer demonstrativo, nos autos, de que o autor tenha, de fato, tentado efetuar o desbloqueio em caixa eletrônico. Além disso, mesmo que tenha tentado desbloquear o acesso em terminar eletrônico, é absolutamente inverossímil a alegação de que o gerente o banco teria justificado o bloqueio com a afirmação de que o bloqueio teria ocorrido “pela resolução do Banco Central” e que “os valores era para dar como pedido”. A atividade do banco para melhor averiguação das operações é legítima. Sobre o tema: [...] Toda narrativa precisa ainda ser melhor elucidada, de forma que a carência de detalhes, aliada à ausência de números de protocolo de atendimento ou outros elementos de prova, tornam temerária a liberação da conta na atual circunstância. Além disso, não há demonstração de que o autor recebe pensão alimentícia na referida conta ou de impossibilidade absoluta de abertura de outra conta corrente em qualquer instituição financeira para regularização dos supostos depósitos. Por fim, verificando os sistemas informatizados deste Tribunal, percebe-se que o autor possui relacionamento bancário com outras 7 (sete) instituições financeiras, de forma que poderá, se for o caso, receber os valores de pensão e e apostas online utilizando as demais contas corrente que possui com outras instituições. Atento, portanto, às condições acima expostas, o desbloqueio da conta bancária somente poderá ser realizado após a oitiva da parte requerida, a fim de constatar qual seria a real condição de suspensão do acesso do autor a sua conta bancária. O agravante narra que é correntista do Banco do Brasil desde 2021, cuja conta é utilizada para “receber pequenos valores de alguns trabalhos informais, bem como depositar e receber valores de aposta de futebol hobby pela internet” e, inclusive, da pensão alimentícia paga por seu pai. Conta que, na semana de 27/03/2023, a conta bancária foi bloqueada de forma unilateral. Então compareceu a um caixa eletrônico e seguiu todos os procedimentos da mensagem exibida no aplicativo do banco, sendo orientado a procurar a gerência para o desbloqueio. Contudo, aduz que o gerente do agravado “informou que não poderia desbloquear, e que o bloqueio se deu pela resolução do Banco Central e que o banco não tem interesse mais em tê-lo como cliente”. Sustenta que é direito seu o uso da conta desbloqueada e movimentação bancária dos valores depositados. Menciona que, em consulta a “outros processos similares”, percebe-se que os bancos usam da mesma alegação apresentada ao agravante para justificar o bloqueio da conta. Alega que a prova anexada aos autos dá conta do bloqueio unilateral da conta, o que ocorreu sem notificação e justificativa prévia da intenção do banco de bloquear ou encerrar a conta do cliente, conforme preceitua circular do Bacen. Diz que a probabilidade do direito “está visivelmente estampado nos autos”, diante da falha na prestação do serviço bancário. Já o periculum in mora consiste na impossibilidade de movimentação da conta, salientando que o agravante “possui considerável quantia na conta corrente R$ 93.174,10 (noventa e três mil, cento e setenta e quatro reais e dez centavos), que foram impedidos de sacar em virtude do encerramento unilateral da conta”. Requer concessão da tutela de urgência recursal ou menos para autorizar saque/transferência dos valores retidos na conta e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar. O Juízo a quo indeferiu a antecipação da tutela por considerar, especialmente, ser “absolutamente inverossímil a alegação de que o gerente o banco teria justificado o bloqueio com a afirmação de que o bloqueio teria ocorrido ‘pela resolução do Banco Central’ e que ‘os valores era para dar como pedido’”. Entendeu, nesse contexto, necessária dilação probatória. Conforme anotado na decisão atacada, “toda narrativa precisa ainda ser melhor elucidada, de forma que a carência de detalhes, aliada à ausência de números de protocolo de atendimento ou outros elementos de prova, tornam temerária a liberação da conta na atual circunstância”. De fato, a assertiva de bloqueio indevido da conta bancária está fundada, por ora, em um único documento, isto é, na tela do aplicativo bancário, contendo as seguintes informações (id. 154866414 na origem). ACESSO BLOQUEADO O acesso à sua conta está bloqueado. Efetue a alteração das suas senhas em: - Um Caixa Eletrônico BB, no menu Segurança &gt; Senhas &gt; Alteração; - Um celular autorizado, com BB Code ou Notificações habilitados, na opção Esqueci minha senha; - Qualquer Agência BB. (G843-841) A informação supra não comprova os reais motivos do suposto bloqueio da conta, embora sugira que teria ocorrido por motivos de segurança. De todo modo, traz os procedimentos que o titular da conta poderia adotar para o desbloqueio, entre os quais, o comparecimento a uma agência. O agravante afirma que, ao comparecer a uma agência bancária do agravado para solucionar o problema, o gerente teria informado “que não poderia desbloquear, e que o bloqueio se deu pela resolução do Banco Central e que o banco não tem interesse mais em tê-lo como cliente”. No entanto, não anexou qualquer protocolo de atendimento ou outro documento para comprovar as razões da manutenção do bloqueio. Nesse cenário, forçoso aguardar a instrução processual para se apurar os motivos que possam amparar ou não o bloqueio da conta bancária, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Logo, não estando evidenciada a probabilidade do direito, na medida em que se faz necessário dilação probatória, não cabe deferimento da antecipação de tutela. Além do mais, não restou comprovada situação fático-jurídica que constituísse motivo hábil a amparar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo por aguardar o julgamento Colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator